Tribunal: TJDFT
Processo: 0750540-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750540-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDENIA DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Tutela Antecipada Recursal - Suspensão de Descontos em Conta Corrente - Possível Coisa Julgada - Ausência de Probabilidade do Direito - Indeferimento WALDENIA DA SILVA CARVALHO interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória, que pretendia a suspensão dos descontos realizados pelo banco apelado em sua conta corrente. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que tem parte substancial de sua renda debitada diretamente de sua conta corrente, o que representa grave dano a sua dignidade, além de tal ato consistir comportamento abusivo da credora, especialmente em face de exercício de direito de cancelamento de débitos diretos previsto pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Requer antecipação da tutela recursal no sentido de já suspender os descontos em conta corrente da autora. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios de gratuidade de justiça à agravante, considerando os documentos de ID 78479286, mantendo-se a coerência com o deferimento anterior nos autos de número 0703000-52.2024.8.07.0002. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para se justificar a concessão da tutela pretendida. No caso, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, que pretendia suspender descontos havidos em sua conta corrente, discutindo a validade de tal conduta em razão, especialmente, do cumprimento do disposto no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Entretanto, o Juízo de origem fundamentou seu indeferimento diante da ausência de probabilidade no direito afirmado, constatando possibilidade da existência de coisa julgada sobre a questão, formada nos autos de número 0703000-52.2024.8.07.0002. Observando-se, preliminarmente, o mencionado processo anterior, é possível chegar à conclusão de que há indícios de identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos com a atual demanda. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, entendo que não há motivos para reformar, de imediato, a decisão proferida pelo Juízo a quo, sendo recomendável submeter a questão ao colegiado. Assim, ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator